Tribunal: TJDFT
Processo: 0721221-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721221-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO ALVES DA CONCEICAO, MARIA DAS GRACAS SOUZA ALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO ALVES DA CONCEIÇÃO contra decisão proferida na ação de execução movida pelo BANCO DO BRASIL, que indeferiu a impugnação apresentada pelos executados e homologou o laudo de avaliação judicial de ID 225065969. Em síntese, o agravante alega que o laudo de avaliação não observou os critérios técnicos exigidos pelo art. 872 do CPC, comprometendo a higidez do ato expropriatório. Afirma que o laudo carece de análise detalhada sobre as características do imóvel, estado de conservação e valor de mercado comparável. Aponta, discrepância de 34% entre o laudo oficial (R$ 270.000,00) e a avaliação técnica particular (R$ 362.000,00), que utilizou o método comparativo com nove imóveis similares. Diante disso, requer a realização de nova avaliação por profissional habilitado ou, alternativamente, que seja acolhido o valor do laudo particular (R$ 362.000,00) como parâmetro para alienação judicial. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, o reconhecimento da nulidade do laudo oficial, determinando-se a realização de nova avaliação nos termos dos arts. 872 e 873 do CPC. Subsidiariamente, requer a adoção do laudo técnico particular apresentado. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, cuida-se de execução movida pelo BANCO DO BRASIL S/A fundada em Cédula de Crédito Bancário n. 491.105.170, cujo saldo devedor apurado até 17/11/2023 é de R$12.319.248,08. Observa-se que foram penhorados os direitos aquisitivos sobre o imóvel de matrícula 19101, descrito como apartamento no 712, do Bloco J, da quadra HN-2, do Setor Hoteleiro Norte. O laudo de avaliação judicial foi realizado em 30/01/2025, conforme ID 225065969. O oficial de justiça certificou que o imóvel estava desocupado, tendo obtido acesso ao interior do apartamento, conforme ID 225065968. O laudo de avaliação apresenta o seguinte teor: “Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, nesta cidade de Brasília/DF, Capital da República Federativa do Brasil, em cumprimento ao mandado expedido pelo MM Juiz(a) de Direito da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília e extraídos dos autos da ação Execução de Titulo Extrajudicial Processo N° 0745481-67, proposta por Banco do Brasil contra Fertcon Industria Comercio e Serviço LTDA e outros eu Oficial de Justiça, abaixo assinado, dirigi-me ao endereço sendo sito na SHN QD 02 Bloco J Apart 712 Hotel Garvey, e aí passo avaliar os seguintes bens: Um imóvel com área privativa de 31,22m2, área total 43,35 m2, com um quarto em porcelanato/claro, banheiro em cerâmica, sem varand, uma mini cozinha, posição poente. Bem avaliado por mim por R$276.000,00 (duzentos e setenta mil reais). A avaliação foi feita com base em informações colhidas de outros imóveis semelhantes e pesquisas no site Wimoveis, Zap imóveis, DF imóveis. Auxílio na Câmara de Valores Imobiliários do DF. François Guy Pinardon – Oficial de Justiça avaliado, matrícula 311237. “ Verifica-se que o laudo oficial apresenta descrição detalhada do imóvel, incluindo metragem, acabamento, ausência de varanda, disposição interna e posição solar. O oficial de justiça teve acesso ao interior do apartamento e avaliou presencialmente suas condições. Trata-se de unidade de pequenas dimensões (32 m2), cujas características são objetivas e de fácil aferição, não exigindo avaliação de maior complexidade. O oficial de justiça é detentor de fé pública, e sua certidão possui presunção de veracidade, salvo comprovação inequívoca em sentido contrário. Assim, a impugnação ao laudo de avaliação judicial exige prova robusta, capaz de demonstrar erro material, metodológico ou técnico na fixação do valor do bem. No caso em exame, o laudo oficial foi elaborado por agente público, com descrição pormenorizada das características do imóvel e com base em critérios objetivos. A mera existência de discrepância entre o laudo oficial e o laudo particular, por si só, não constitui fundamento suficiente para invalidar a avaliação judicial. Dessa forma, não há elementos concretos que justifiquem a realização de nova perícia ou a desconstituição do laudo homologado. Em juízo de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito invocado, razão pela qual INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator